Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-57.2015.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000464-57.2015.8.11.0053 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
APELANTE: ALBINO CONCEIÇÃO;
APELADA: TIM CELULAR S.A..
Vistos etc.
A competência para processar e julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral/material e pedido de liminar de tutela acautelatória proposta por Albino Conceição contra Tim Celular S.A., é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado (artigo 21, II, a do Regimento Interno do Tribunal).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator